Tribunal: TJDFT
Processo: 0770145-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA DURANTE A NOITE. DESOBEDIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO E VIAS DE FATO. AUSÊNCIA PROVA SATISFATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO CORROBORADO POR DEMAIS PROVAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações da assistente de acusação e da defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de violação de domicílio durante a noite (artigo 150, § 1o, do CP) e desobediência (artigo 330 do CP), tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade. Foi absolvido das imputações de invasão de dispositivo informático (artigo 154-A do CP) e vias de fato (artigo 21 da LCP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsiste a condenação do réu pelos crimes de violação de domicílio e desobediência diante das alegações defensivas de ausência de dolo e de consentimento tácito; e, (ii) examinar se há provas suficientes para condenação do réu pelos delitos de invasão de dispositivo informático e vias de fato, como pleiteado pela assistente de acusação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de violação de domicílio se configura quando o agente ingressa ou permanece em casa alheia contra a vontade do morador, independentemente de violência ou grave ameaça, bastando a ausência de consentimento. Como as provas demonstram que o réu pulou o portão do condomínio da vítima e ingressou em sua garagem sem autorização, afasta-se a alegação de consentimento tácito decorrente de relação anterior.
4. Impõe-se a condenação pelo crime de desobediência quando o réu se recusa a obedecer a ordem policial e se as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o réu desatendeu à ordem de parada e de levantar as mãos, prosseguindo em conduta contrária, evidencia dolo na ação.
5. Se a valoração negativa da conduta social e da personalidade, pleiteada pela assistente de acusação, não encontra respaldo em elementos concretos dos autos, porque as condenações não transitadas em julgado não podem agravar a pena.
6. Não havendo provas robustas que confirmem a materialidade e a autoria a condenação pelo crime de invasão de dispositivo informático e a contravenção de vias de fato não é possível, porque a palavra da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, deve encontrar amparo em outros elementos de prova, inexistentes neste caso e, diante de dúvida séria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 150, § 1o; 330; 154-A; art. 61, II, "f". LCP, art. 21. CF/1988, art. 5o, LVII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444. TJDFT, Acórdão 1764865, 07147568220208070007, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 28.09.2023.